Tribunal: TJDFT
Processo: 0703748-46.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. MILITAR. LEI 10.486/02. PENSÃO ALIMENTÍCIA INSTITUÍDA POR DECISÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS ALIMENTOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A lei aplicável para a concessão da pensão por morte será aquela vigente na data do óbito do segurado. Súmula 340/STJ.
2. De acordo com o art. 39, §3o, da Lei 10.486/2002, havendo pensão alimentícia instituída por decisão judicial, os alimentos continuarão a ser pagos mesmo após a morte do alimentante.
3. Os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do CPC, nada alterando a alegação de que o pagamento ocasionará consequências graves para seu sustento, ainda mais se a parte sequer requereu a gratuidade de justiça nos autos.
4. Remessa necessária e apelação conhecidas e não providas.